Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MULTA COERCITIVA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, referente à negativa de fornecimento de carta OPME para realização de cirurgia oncológica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão preliminar consiste em definir o cabimento do efeito suspensivo ao recurso.
3. No mérito, as questões em discussão consistem em avaliar: (i) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento/material sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) a configuração do dano moral e seu quantum; (iii) a manutenção da multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar rejeitada ante a ausência dos requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC para concessão do efeito suspensivo.
5. A Lei no 14.454/2022 estabelece critérios para beneficiários de planos de saúde solicitarem cobertura de exames e tratamentos não incluídos no rol da ANS, mediante comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos.
6. A recusa injustificada ao fornecimento de materiais essenciais para cirurgia oncológica urgente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral pela exposição do paciente a risco e agravamento de sua condição de saúde.
7. A multa coercitiva fixada mostra-se proporcional e razoável diante da recalcitrância da operadora no cumprimento da ordem judicial, culminando no agravamento irreversível do quadro clínico do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. 2. A recusa injustificada ao fornecimento de materiais para cirurgia oncológica urgente configura dano moral indenizável."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §4o; 536, §1o; Lei no 14.454/2022; Lei no 9.656/1998, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE; STJ, AgInt no AREsp 1681636/SC.